Tribunal: STJ
Processo: 5001526-34.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694732 - SC(2024/0258447-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: LEANDRO ESMAEL PAGLIARINI
AGRAVADO
: MARCELO EDUARDO PAGLIARINI
ADVOGADO
: DENNYSON FERLIN - SC015891
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial, por
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, deficiência de fundamentação com
aplicação da Súmula n. 284 do STF e prejuízo da análise da divergência pela
alínea c do
III, da CF;
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial;
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo para extinguir a execução por
inexistência de vencimento da dívida, reconheceu a inexigibilidade do título,
declarou a nulidade da execução e fixou honorários em 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento dos encargos
financeiros durante a carência configura mora apta ao vencimento antecipado; (ii)
saber se havia obrigação certa, líquida e exigível a autorizar a execução; e (iii)
saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, pois a pretensão demanda interpretação de
cláusulas contratuais, e incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a alteração do julgado
pressupõe reexame de fatos e provas;
Documento eletrônico VDA56112763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a9950e6-972e-4b6b-b405-04df59054764

6. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, por óbices sumulares, prejudica
a análise da divergência pela alínea c sobre a mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando a pretensão
recursal exige interpretação de cláusulas contratuais. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ quando o exame pretendido pressupõe reavaliação do conjunto fático-
probatório. 3. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, por óbices
sumulares, prejudica o exame da divergência pela alínea c quanto ao mesmo
dispositivo legal ou tese jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 798, 85 § 11
art. 397;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a9950e6-972e-4b6b-b405-04df59054764

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694732 - SC(2024/0258447-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: LEANDRO ESMAEL PAGLIARINI
AGRAVADO
: MARCELO EDUARDO PAGLIARINI
ADVOGADO
: DENNYSON FERLIN - SC015891
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial, por
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, deficiência de fundamentação com
aplicação da Súmula n. 284 do STF e prejuízo da análise da divergência pela
alínea c do
III, da CF;
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial;
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo para extinguir a execução por
inexistência de vencimento da dívida, reconheceu a inexigibilidade do título,
declarou a nulidade da execução e fixou honorários em 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento dos encargos
financeiros durante a carência configura mora apta ao vencimento antecipado; (ii)
saber se havia obrigação certa, líquida e exigível a autorizar a execução; e (iii)
saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, pois a pretensão demanda interpretação de
cláusulas contratuais, e incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a alteração do julgado
pressupõe reexame de fatos e provas;
Documento eletrônico VDA54678068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 3cb3663e-8015-46db-ab6e-7f826da10574

6. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, por óbices sumulares, prejudica
a análise da divergência pela alínea c sobre a mesma tese jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando a pretensão
recursal exige interpretação de cláusulas contratuais. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ quando o exame pretendido pressupõe reavaliação do conjunto fático-
probatório. 3. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, por óbices
sumulares, prejudica o exame da divergência pela alínea c quanto ao mesmo
dispositivo legal ou tese jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 798, 85 § 11
art. 397;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das
Súmula n. 5 do STJ e Súmula n. 7 do STJ sobre as alegações de violação aos arts.
397 do Código Civil e 798 do Código de Processo Civil, e por deficiência de
fundamentação com aplicação da Súmula n. 284 do STF, além de inviabilidade do
conhecimento pela alínea c do
III, da CF diante da repercussão dos óbices
art. 105,
das Súmulas n. 5 e 7 na demonstração do dissídio (fls. 105-106).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 153.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 48):
Documento eletrônico VDA54678068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 3cb3663e-8015-46db-ab6e-7f826da10574

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO.
INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE VENCIMENTO DA
DÍVIDA. ACOLHIMENTO. REPACTUAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. PREVISÃO DE PAGAMENTO PARCELADO, COM INÍCIO EM
25.10.2023. ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE VENCIMENTO
ANTECIPADO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DOS ENCARGOS
FINANCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DE
ENCARGOS
DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA QUE NÃO PODE SER
INTERPRETADA COMO INADIMPLÊNCIA, CONSIDERANDO A PREVISÃO
DE PAGAMENTO PARCELADO. AVENÇA CALCULADA EM FUNÇÃO DO
SALDO DEVEDOR. COBRANÇA DOS ENCARGOS FINANCEIROS
INCIDENTES DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA QUE, NESSE
CENÁRIO, É PRORROGADA PARA O INÍCIO DA EXIGÊNCIA DAS
PARCELAS. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTE TRIBUNAL REVOLVENDO
IDÊNTICA QUESTÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA EXECUÇÃO
CONFIGURADA (ART. 803, INCS. I E III, DO CPC). EXTINÇÃO DO FEITO
ORIGINÁRIO QUE SE IMPÕE, ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO (ART.
485, INC. IV, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXECUÇÃO
EXTINTA.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 397, do Código Civil, porque o inadimplemento dos encargos
financeiros ajustados para o período de carência teria constituído mora, apta a
justificar o vencimento antecipado e a execução;
b) 798, do Código de Processo Civil, já que a execução teria sido
corretamente distribuída por se tratar de obrigação certa, líquida e exigível, com
devedor em mora;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o inadimplemento dos
encargos financeiros incidentes na carência não configura mora, divergiu do
entendimento do TJSP no julgamento da Apelação Cível n. 1001645-
31.2022.8.26.0274 (fls. 70-75).
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, determinar o
retorno à origem e o prosseguimento da execução (fls. 64-75).
Documento eletrônico VDA54678068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 3cb3663e-8015-46db-ab6e-7f826da10574

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há óbice da Súmula n. 7 do
STJ e ausência de cumprimento dos requisitos do
§ 1o, do CPC para a
art. 1.029,
divergência, requerendo a inadmissibilidade ou o desprovimento (fls. 100-102).
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-
executividade.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para extinguir a
execução ao concluir que a dívida não havia vencido, pois os encargos financeiros
incidentes durante a carência são cobrados posteriormente, junto com as parcelas,
não configurando mora, e extinguiu o processo sem resolução de mérito, fixando
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
I - Arts. 397, do Código Civil e 798, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente afirma que a execução foi
corretamente proposta, pois a obrigação era certa, líquida e exigível, vez que o
inadimplemento dos “juros de carência” constitui mora e autoriza o vencimento
antecipado e a execução, conforme estabelecido na cláusula financeira do aditivo
contratual.
O acórdão recorrido assentou a inexigibilidade do título, declarando a
nulidade da execução e a extinção do processo sem resolução de mérito, por
inexistir vencimento da dívida antes do início das parcelas, apontando que, embora
os encargos incidam no período de carência, sua exigibilidade foi postergada para
o início das parcelas, de modo que a mora somente se configuraria com o não
Documento eletrônico VDA54678068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 3cb3663e-8015-46db-ab6e-7f826da10574

pagamento das prestações, o que jamais ocorreu, tendo em vista que a primeira
parcela venceria apenas em 25.10.2023 (fls. 73-75).
Confira-se o seguinte trecho do acórdão:
“Na situação específica destes autos, não há dúvidas de que as partes
convencionaram a possibilidade de vencimento antecipado (e isto sequer é discutido
nos autos). Ocorre que a casa bancária motivou o vencimento antecipado (e,
consequentemente, o ajuizamento da demanda executiva), apontando que a primeira
parcela teria vencido em 25.10.2022 (evento 1):
[...]
É bem evidente, portanto, que a primeira parcela somente venceria em
25.10.2023, enquanto a execução foi proposta ainda em 05.04.2023. Aponta a
instituição que o vencimento ocorreu em razão da inadimplência do mutuário
quanto aos encargos financeiros, por estes incidirem no período de carência.
Sem razão, todavia. Isso porque as partes pactuaram a incidência de encargos
financeiros antes do início da cobrança das prestações (cláusula "Encargos
financeiros") e que a mora do devedor pode ser configurada com o inadimplemento
das verbas incidentes sobre o principal:
[...]
Referida cláusula indica que os encargos serão "calculados, debitados,
capitalizados mensalmente e exigidos anualmente a cada data-base da operação, no
vencimento antecipado e na liquidação da dívida, inclusive durante o período de
carência."
No entanto, ainda que os encargos incidam no período de inadimplência, as
partes concordaram na realização dos pagamentos através de prestações, cujo valor
é calculado em função do saldo devedor existente no vencimento: apura-se o
montante devido (que engloba o principal e os encargos já incidentes no período de
carência) e faz-se a sua divisão pelo número de parcelas a serem adimplidas.
Nestes termos, "Nota-se, portanto, que, por mais que os encargos financeiros
incidam durante o período de carência, estes são cobrados posteriormente, junto
com o principal, com a exigência das parcelas. Diante desse cenário, a inexistência
de saldo suficiente para amortizar os encargos financeiros durante o período de
carência não pode ser entendida como inadimplência, a qual somente resta
configurada com o não pagamento das parcelas avençadas; o que, como antes
delineado, não ocorreu na hipótese, pois a primeira prestação ainda não venceu."
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5013536-52.2020.8.24.0000, do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, rel. Tulio Pinheiro, Terceira Câmara de Direito
Comercial, j. 28-01-2021).”
Documento eletrônico VDA54678068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 3cb3663e-8015-46db-ab6e-7f826da10574

Rever tal conclusão demandaria interpretar cláusulas contratuais que
disciplinam a exigibilidade dos encargos e reexaminar o conjunto fático-probatório
quanto à dinâmica de cobrança e ao vencimento, o que encontra óbice nas Súmula
n. 5 do STJ e Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA54678068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 3cb3663e-8015-46db-ab6e-7f826da10574

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54678068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: 3cb3663e-8015-46db-ab6e-7f826da10574

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.694.732 / SC
Número Registro: 2024/0258447-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015263420248240000 50310339720238240930
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: LEANDRO ESMAEL PAGLIARINI
AGRAVADO
: MARCELO EDUARDO PAGLIARINI
ADVOGADO : DENNYSON FERLIN - SC015891
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:58
Código de Controle do Documento: d8e24508-d7d0-4b4f-86b6-04462f27d6e9

Documento eletrônico VDA56085254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:58
Código de Controle do Documento: d8e24508-d7d0-4b4f-86b6-04462f27d6e9